Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718913-62.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KAMILLA OLIVEIRA DIANA AGRAVADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada não conheceu do recurso anterior por razões dissociadas e a agravante insiste nas alegações sobre a gratuidade que estão preclusas. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre a possível imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 16:18:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador